Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708801-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: ELISA CARIS DE SOUSA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora da totalidade dos créditos da executada/agravante junto à NOVACAP até o limite de R$ 48.569,17. A agravante alega, em síntese, que: 1) os créditos penhorados junto à NOVACAP são seu único faturamento previsto para o atual momento de crise econômica; 2) a penhora deve recair sobre percentual que permita a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial da agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja limitada a penhora a 10% dos créditos junto à NOVACAP. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os créditos da agravante junto à NOVACAP, ao que tudo indica, correspondem à quase totalidade do seu faturamento atual, considerando o atual cenário econômico, de modo que a penhora total desses créditos é medida extrema. Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que a penhora da totalidade de seus créditos junto à NOVACAP tem potencial para comprometer a continuidade de suas atividades. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, devendo, por ora, a penhora recair sobre 30% dos créditos da agravante junto à NOVACAP até julgamento do mérito do agravo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator